Tribunal: TJSP
Processo: 2051590-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2051590-84.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Diadema, em que
são embargantes AUTO POSTO BEM BOM DE DIADEMA LTDA,
TOMMASO LUGLIO, SUELI MONTEIRO LUGLIO, TADEU MONTEIRO
LUGLIO
e
DAVID
MONTEIRO
LUGLIO,
é
embargado
RAÍZEN
COMBUSTÍVEIS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15025
Embargos de Declaração Cível no 2051590-84.2020.8.26.0000/50002
Embargtes: Auto Posto Bem Bom de Diadema Ltda, Tommaso Luglio, Sueli
Monteiro Luglio, Tadeu Monteiro Luglio e David Monteiro Luglio
Embargado: Raízen Combustíveis S.a.
Comarca: Diadema
Juiz (a): Erika Diniz
Embargos de declaração – Alegação de omissão –
Ocorrência – Sucumbência recíproca fixada – Não
observação do quanto determinado em anterior agravo
de instrumento, já transitado em julgado, em relação ao
valor dos honorários sucumbenciais em favor da
embargada – Adequação necessária – Embargos de
declaração acolhidos.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão que, em liquidação de sentença de “ação de obrigação de
fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com pedido
sucessivo de rescisão contratual”, acolheu os embargos de
declaração opostos pelos embargantes para fixar a sucumbência
recíproca e arbitrar os honorários dos advogados das partes em R$
5.000,00, vedada a compensação (fls. 12/14).
Sustentam os embargantes, em síntese,
que o julgado colegiado é omisso quanto ao acórdão proferido no
agravo de instrumento no 2074062-79.2020.8.26.0000, já transitado
em julgado, que majorou os honorários advocatícios da embargada
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Manifestação
da
embargada
(fls.
20/24).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O acórdão recorrido (fls. 12/14)
acolheu os embargos de declaração opostos pelos embargantes para
fixar a sucumbência recíproca e arbitrar os honorários dos advogados
das partes em R$ 5.000,00, vedada a compensação.
Contudo, omitiu-se quanto ao julgado
no agravo de instrumento no 2074062-79.2020.8.26.0000, já
transitado em julgado, que majorou os honorários advocatícios da
embargada para R$ 15.000,00.
Observe-se que os embargos de
declaração anteriormente opostos pelos embargantes foram acolhidos
nos seguintes termos:
“A
embargada
ajuizou
ação
de
liquidação de sentença em face dos embargantes
alegando que o acórdão proferido na “ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
cumulada com pedido sucessivo de rescisão
contratual” manteve a condenação deles ao
pagamento da multa contratual prevista no contrato
celebrado entre as partes, estimou o valor da multa
em R$ 5.203.065,78 e requereu fossem eles
compelidos ao pagamento do valor aludido.
Em sua impugnação à liquidação de
sentença, os embargantes pleitearam que “(...) caso
este D. Juízo entenda não ser o caso de imediata
extinção do feito, por ausência de título executivo,
pedem e esperam os Réus, seja reduzida a
penalidade imposta, com fundamento na aplicação
do artigo 413 do C.P.C.” (fls. 136).
O acórdão embargado (fls. 269/276) deu
parcial provimento ao recurso dos embargantes
para reduzir-se a multa contratual para o valor
equivalente a 4% (quatro por cento) do preço
unitário
dos
produtos,
vigente
no
último
faturamento, com correção monetária e juros de
mora legais a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
em
razão
da
sucumbência
recíproca, cada parte arcará com metade das custas
e despesas processuais, arbitrados os honorários
dos advogados das partes em R$ 5.000,00, vedada a
compensação.
Diante do exposto, os embargos de
declaração são acolhidos para fixar a sucumbência
recíproca nos termos ora declarados” (fls. 13/14).
É o caso, pois, de adequação dos
julgados quanto ao valor dos honorários.
Assim, em razão do quanto determinado no agravo de instrumento no
2074062-79.2020.8.26.0000, já transitado em julgado, estes
embargos de declaração são acolhidos para fixar a sucumbência
recíproca em R$ 15.000,00, vedada a compensação.

Ante o exposto, ACOLHEM-SE os
embargos declaratórios.
MAURÍCIO PESSOA
Relator